Tribunal: STF
Processo: RHC 258222
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Organização criminosa. Trancamento da ação penal. Requisitos legais indiciariamente aferidos. Juízo provisório de tipicidade da conduta. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Quebra da cadeia de custódia. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Davi de Souza Bezerra contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 898.949/SP (evento 64).



    O Recorrente foi denunciado pela suposta prática do crime de organização criminosa, em concurso material, tipificado no art. 2º, caput, e §1º, da Lei 12.850/2013 (eventos 12 e 14). 



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega ausência de justa causa para a ação penal. Aduz atipicidade da conduta, inépcia da denúncia e falta de indícios de autoria e materialidade delitiva. Sustenta quebra da cadeia de custódia e pescaria probatória. Argumenta que “segundo os elementos angariados no curso da investigação e perante o MM. Juízo de primeira instância, não foi possível identificar qualquer outro individuo supostamente envolvido em para fins de cometimento de qualquer ilícito, tampouco estrutura organizacional, especialização de tarefas e a existência de níveis de hierarquia, ou seja, não há prova da existência de elementos objetivos exigidos pelo tipo penal”. Requer o trancamento da ação penal e, sucessivamente, o reconhecimento da nulidade das provas obtidas (evento 68).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (evento 92).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 63): 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PESCA PROBATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A concessão de habeas corpus para trancamento de ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade, a ausência de indícios de materialidade ou de autoria delitiva. 



    2. No caso concreto, a denúncia descreveu claramente as condutas imputadas ao acusado, revelando lastro probatório mínimo e suficiente acerca dos indícios de autoria e materialidade para autorizar a deflagração do processo penal. 



    3. O trancamento da ação penal no atual momento seria prematuro, devendo qualquer alegação acerca das conclusões dos laudos que teriam sido produzidos ser primeiro discutida ao longo da instrução da ação penal originária. Além disso, a discussão acerca do conteúdo do laudo pericial produzido fica inviabilizada na presente impetração, ante a impossibilidade de revolvimento do acervo fático-probatório dos autos na via do habeas corpus. 



    4. As alegações de quebra da cadeia de custódia e de pesca probatória não foram apreciadas pelo Tribunal de origem, impedindo o conhecimento do pedido pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    5. Agravo regimental improvido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    Por outro lado, assento que, na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “’o trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso (RHC 115.044/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2014)’ (RHC 198.182-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 14.6.2021)” (HC 233.169 AgR/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 21.3.2024). Nesse sentido: HC 235.638- AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 234.114-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; e HC 233.107-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.11.2023. 



    Na espécie, o Tribunal de Justiça estadual, ao analisar a tese defensiva de ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, consignou que (evento 18, fls. 4-6):



    “(...).



    De acordo com as informações prestadas nos autos, o paciente foi denunciado como incurso no artigo 2º, caput, da Lei 12.850/2013, em concurso material com o artigo 2º, § 1º, da Lei 12.850/2013. Segundo a acusação, o paciente integrava a organização criminosa Primeiro Comando da Capital PCC e, no dia 10 de outubro de 2023, embaraçou a investigação de infração penal que envolvia a organização criminosa Primeiro Comando da Capital PCC. Nos autos 1502899-03.2023.8.26.0191 se investiga o crime de tráfico de drogas, sendo expedido mandado de busca e apreensão. Alega-se que o réu, com o ingresso dos policiais, teria atirado o seu telefone celular pela janela, com vistas a danificá-lo e impedir que fossem acessados os arquivos contidos no aparelho. Foram localizadas diversas anotações sobre a distribuição de dinheiro obtido com crimes ao PCC, demonstrando que o denunciado integra essa organização criminosa e tem função proeminente de arrecadar e distribuir valores para setores importantes da Facção concluindo a denúncia que o réu contabilizava e administrava o envio de dinheiro proveniente da venda de drogas è organização criminosa, fazendo as devidas anotações dessas transferências para controle. A denúncia foi recebida, de modo que manteve-se a prisão preventiva do paciente. Informou, ainda que os autos encontram-se aguardando citação e posterior apresentação de resposta à acusação.



    Em consulta ao Sistema e-SAJ deste Egrégio Tribunal de Justiça, complementando as informações, constatou-se que a prisão preventiva do paciente foi revogada com fixação de medidas cautelares diversas em 26 de fevereiro de 2024. Os autos encontram-se aguardando a juntada de resposta à acusação.



    (...).



    No mais, quanto à pretendida suspensão e o trancamento da ação penal, cumpre observar ser medida excepcional em Habeas Corpus, cabível somente quando a atipicidade do fato ou a evidente impossibilidade de o suspeito ser seu autor emerge nítida, patente e incontroversa, sem demandar profunda análise dos elementos de convicção do procedimento inquisitorial, o que não se vislumbra no presente writ. 



    In casu, relembre-se que é sob o crivo do devido processo legal, em que são assegurados o contraditório e a ampla defesa, que o paciente reunirá condições de se desincumbir da responsabilidade penal que ora se lhe é atribuída.



    (...).



    De outro modo, tratando-se de fato típico, em tese, com indícios da autoria, atribuída ao paciente, não há razão para obstar a ação penal. 



    À vista de tais circunstâncias, a caracterização da ilegalidade para o trancamento da ação penal deve decorrer de demonstração inequívoca pelo juízo condutor do processo, o que não é, data venia, a hipótese destes autos. 



    Outrossim, feito o juízo de valor estabelecido entre interesses contrapostos, sobreleva-se a necessidade de resguardo da ordem pública, frontalmente ameaçada com a prática de crimes graves, que atentam contra as instituições que dão suporte à existência do Estado Democrático de Direito. 



    De mais a mais, não se vislumbra o constrangimento ilegal propalado pelo impetrante, tratando-se de acusação de crime de organização criminosa prevista artigo no 2º caput, da Lei 12.850/2013 em concurso material com o artigo 2º, § 1º, da referida lei, devendo ter seu curso natural para o encerramento da instrução e demais etapas processuais, se o caso, e para a devida prestação jurisdicional.” (destaquei).



    A Corte Superior, ao ratificar o prosseguimento da ação penal ora questionada no presente recurso ordinário em habeas corpus, reputou que:



    “(...).



    No que concerne ao pedido de trancamento da ação penal, destaca-se que a providência que se busca somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade, a ausência de indícios de materialidade ou de autoria delitiva.



    (...).



    Da leitura do acórdão impugnado, observa-se que foram expressamente indicados os motivos para a solução adotada pelo Tribunal de origem. No ponto (fls. 445-447 – grifei):



    (...).



    Como visto, encontra-se devidamente motivada a determinação de prosseguimento da ação penal. 



    A peça acusatória (fls. 59-62) preenche todos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, uma vez que expõe detalhadamente o fato delituoso, com todas as suas circunstâncias, bem como a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas.



    Acrescento que o trancamento da ação penal no atual momento seria prematuro, devendo qualquer alegação acerca das conclusões dos laudos que teriam sido produzidos ser primeiro discutida ao longo da instrução da ação penal originária. Além disso, a discussão acerca do conteúdo do laudo pericial produzido fica inviabilizada na presente impetração, ante a impossibilidade de revolvimento do acervo fático-probatório dos autos na via do habeas corpus.”



    Nessa perspectiva, não observo hipótese de atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria e materialidade, circunstâncias essas que poderiam, excepcionalmente, legitimar a concessão da ordem de habeas corpus para efeito de trancamento da persecução penal, de acordo com a compreensão jurisprudencial desta Suprema Corte. Nesse contexto, colho precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. EXCEPCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO DO WRIT IMPETRADO NA CORTE ESTADUAL. PERDA DE OBJETO. 



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes.



      2. O trancamento de ação penal ou de inquérito policial, na via do habeas corpus, só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos, quando manifesta a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou a ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas.



     3. A análise minuciosa dos fatos que ensejaram a representação fiscal para fins penais, não prescinde da incursão no acervo fático-probatório dos autos, inviável em sede de habeas corpus. 



    4. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no Tribunal de segundo grau prejudica a análise da impetração. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC 122434-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.02.2016)



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO. CRIME ELEITORAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS A AFASTAR, DESDE LOGO, A RESPONSABILIDADE PENAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. ORDEM DENEGADA. 



    1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a extinção de inquéritos e ações penais de forma prematura, via habeas corpus, somente se dá em hipóteses excepcionais, quando patentemente demonstrada (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou (c) a presença de causa extintiva da punibilidade. Precedentes. No caso, não se constata nenhuma da hipóteses que justificariam o trancamento excepcional do procedimento investigativo. 



    2. Pelo menos na via estreita do habeas corpus, os fatos objeto de investigação possuem relevância jurídica para o âmbito penal, razão pela qual se torna ilegítimo suprimir, desde logo, as funções institucionais dos órgãos competentes pela investigação criminal. Ademais, o deslinde das diversas questões aqui suscitadas demandaria, necessariamente, o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável em sede de habeas corpus. 



    3. A simples notitia criminis não caracteriza, por si só, constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, sanável via habeas corpus, especialmente quando não há qualquer informação de que o paciente esteja na iminência de ser preso. Precedentes. 



    4. Ordem denegada.” 



    (HC 119.172/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 05.5.2014).



    Nesse prisma, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva atipicidade da conduta e ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Aliás, não custa rememorar que esta Suprema Corte já assentou que “’a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024); “O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e o exame minucioso do acervo fático-probatório dos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC nº 134.985/AM-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/17)” (HC 202.679-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 18.11.2021); “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023); “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).”(HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022); “A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas.” (HC 208.846 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 15.03.2022); “a negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus” (HC 126.661/CE, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 26.8.2015); “Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017).” (HC 223.525 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 24.02.2023).



    No tocante à alegada quebra da cadeia de custódia e suposta ocorrência de pesca probatória, a Corte Superior assinalou que as matérias não foram apreciadas no acórdão impetrado, “o que impede o conhecimento do pedido quanto aos temas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.”. 



    Nessa toada, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente